Tribunal: STF
Processo: HC 249170
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado e furto qualificado. Nulidades. Pronúncia. Condenação com trânsito em julgado. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willier Chaves dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 942.551/RO (evento 12).



    É o relatório. Decido.



    A petição inicial do habeas corpus não foi devidamente instruído com cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no HC nº 0808861-16.2024.8.22.0000. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente